Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO TEMA REPETITIVO No 677 STJ. DELIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 179 STJ. TEMA REPETITIVO No 677 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. Instaurado procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema no 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado.
3.1. Determinação de suspensão do processamento delimitada aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional.
4. Tratando-se a hipótese dos autos de embargos de declaração opostos em face de agravo de instrumento, não se mostra devido o sobrestamento do feito até que o STJ proceda o julgamento da revisão do Tema no 677/STJ, por não se coadunar às hipóteses de suspensão delimitadas.
5. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que, alinhado aos precedentes jurisprudenciais, não se mostra devida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após a realização do depósito judicial.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.